Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, I, DA LEI No 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, torna-se necessário o redimensionamento da pena.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos e o acusado possua circunstâncias judiciais favoráveis, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.